Tribunal: STF
Processo: Pet 14216
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “petição para investigação”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho. O requerente pretende “a apuração de conduta abusiva praticada pelo JORNAL METRÓPOLES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.566.955/0001-71, com sede em Brasília/DF, por meio de publicações que configuram crimes contra a honra e violam direitos fundamentais, bem como a adoção de medidas judiciais para proteção da dignidade do requerente”. Formula os seguintes pedidos:  



    1. O recebimento e processamento desta representação, com a determinação de apuração dos fatos por meio de inquérito ou procedimento investigativo próprio, a ser conduzido pela Polícia Federal ou outro órgão competente, sob a supervisão do STF. 



    2. A citação do representado, Jornal Metrópoles, e de seus responsáveis legais, editores e jornalistas envolvidos, para prestarem esclarecimentos e apresentarem defesa, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis. 



    3. A requisição de documentos e informações à Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará (SAPCE) e ao Supremo Tribunal Federal, visando verificar a existência de provas que sustentem as alegações do representado, bem como a oitiva de autoridades e testemunhas indicadas. 



    4. A aplicação das penas previstas nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, caso configurados os crimes, com a responsabilização dos autores materiais e intelectuais, incluindo a pessoa jurídica na esfera civil e penal, nos termos do artigo 144 do CP. 



    5. A determinação de retratação pública no portal do Metrópoles, em termos claros e de igual destaque à matéria original, nos moldes do artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, como medida reparatória ao dano à honra e imagem do requerente. 



    6. A concessão de medida cautelar, se deferida, para suspensão imediata da divulgação da matéria até o julgamento final, visando evitar danos contínuos à reputação e segurança do requerente. 



    7. A produção de todas as provas em direito admitidas, incluindo perícia nos documentos anexos, oitiva de testemunhas e diligências necessárias à elucidação dos fatos.  



    2.  É o relatório. Decido. 



    3.  O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. No caso analisado, não está presente qualquer hipótese de competência desta Suprema Corte, nos termos do art. 102 da Constituição.  



    4.  Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi advertido de que novas petições manifestamente incabíveis seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.  



    5.  Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



Documento assinado digitalmente